Tribunal: TJDFT
Processo: 0744488-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744488-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA AR 0737590-95.2023.8.07.0000 O mandado de segurança impugna decisão do e. Desembargador Arquibaldo Carneiro que, ao deferir liminar na ação rescisória n. 0737590-95.2023.8.07.0000, sobrestou o cumprimento da sentença que se pretende rescindir e determinou fosse recolhido mandado de imissão da posse, sem cumprimento, e a paralisação de atos relativos à desocupação do imóvel. Sustenta o impetrante que há carência da ação, pois a rescisória não impugna a última decisão de mérito proferida na ação reivindicatória (acórdão n. 994.256). E houve decadência - a decisão transitou em julgado há mais de seis anos. Afirma que a prova nova não é contemporânea ao acórdão n. 994.256 e, por isso, não satisfaz os requisitos do art. 966, § 2°, do CPC. Pede sejam suspensos os efeitos da decisão que deferiu a liminar na ação rescisória e da decisão que deixou de antecipar a tutela do agravo interno interposto. Subsidiariamente, pede sejam os efeitos da decisão que sobrestou o cumprimento de sentença limitados à “área com 02 hectares, situados dentro da área maior com 1.371ha, 23a,4ca da Fazenda Paranoá” (ID 52485586, p. 39). Deferida liminar na ação rescisória, o impetrante - que é a parte requerida - pediu reconsideração. O pedido foi indeferido (ID 51951459 do processo de referência, autos n. 0737590-95.2023.8.07.0000). Interposto agravo interno, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Consignou o relator que a decisão “apenas mantém as coisas no estado em que se encontram, sem que se possa falar em perecimento do direito”, ressaltando a inexistência de perigo de dano irreparável, “uma vez que eventual direito subjacente estaria preservado” (ID 52485591, p. 131/2). Inconformado, o espólio impetra o presente mandado de segurança, que tem os mesmos fundamentos do agravo interno. Pretende tutela jurisdicional imediata, utilizando-se do mandado de segurança como sucedâneo de recurso, o que não se admite. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, súmula 267). Sobre o tema, destaca-se de aresto do e. STJ, no REsp 1704520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 988): “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações (...).” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018). Se havia recurso para impugnar a decisão -- agravo que o impetrante interpôs --, não provido o agravo ou não obtida a tutela de urgência nesse, não se admite o mandado de segurança em substituição àquele recurso. E o mandado de segurança contra decisão judicial só se admite quando houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ato teratológico, que resulte em lesão ou perigo de lesão irreparável. Confira-se: “(...) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que o referido ato possua natureza teratológica, seja revestido de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante (...).” (RMS 61862/TO, Rel. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 30.6.20, DJe 14.8.20). A decisão não contém teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Apenas obstou a imissão na posse, considerando posterior sentença do juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu que as terras reivindicadas pelo ora impetrante são de propriedade da Terracap (autos n. 006734-88.2011.8.07.0008). Indefere-se a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES